Tribunal: TJMT
Processo: 1006400-33.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006400-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAM ROGER DE SOUSA SERRA - CPF: 017.040.731-46 (APELANTE), HIVERSON LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 028.436.261-10 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização. bloqueio bancário prolongado. falha na prestação do serviço. dano moral in re ipsa. desbloqueio e indenização. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de desbloqueio de valores e indenização por danos morais, ao reconhecer a regularidade de bloqueio preventivo realizado por instituição financeira. O autor sustenta que a restrição perdura desde 2019, sem justificativa ou procedimento investigativo formal, pleiteando a reforma da decisão.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de bloqueio bancário por período superior a cinco anos, sem comprovação de investigação formal, configura falha na prestação do serviço; e (ii) saber se tal conduta enseja reparação por dano moral indenizável.

iii. razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC, que impõe responsabilidade objetiva à instituição financeira pela falha na prestação do serviço (art. 14).

4. O bloqueio cautelar de valores constitui medida legítima, porém limitada no tempo e condicionada à observância de normas regulatórias, notadamente quanto à necessidade de apuração formal e comunicação ao consumidor.

5. A manutenção do bloqueio por lapso superior a cinco anos, sem justificativa concreta, sem instauração de procedimento investigativo documentado e sem ordem judicial, caracteriza abuso de direito e manifesta inadequação do serviço prestado.

6. A conduta da instituição financeira extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera patrimonial e extrapatrimonial do consumidor, sendo o dano moral presumido diante da gravidade da restrição prolongada ao acesso a valores próprios.

7. O valor indenizatório fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A manutenção de bloqueio de valores em conta bancária por período excessivo, sem justificativa formal e sem observância das normas regulatórias, configura falha na prestação do serviço. 2. O bloqueio indevido e prolongado de valores enseja dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmulas no 54 e no 362; TJMT, N.U no 1007972-58.2024.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026; TJMT, N.U no 1029362-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WILLIAM ROGER DE SOUSA SERRA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais (Proc. no 1006400-33.2025.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer a regularidade do bloqueio preventivo realizado pela instituição financeira, por entender configurado exercício regular de direito no âmbito de protocolos de segurança bancária, bem como ao afastar a ocorrência de dano moral indenizável, reputando o fato como mero aborrecimento cotidiano (cf. Id. no 352661880).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a sentença partiu de premissa fática equivocada, por desconsiderar que o bloqueio do valor de R$ 9.309,40 perdura desde o ano de 2019. Defende que a fundamentação baseada na retenção cautelar de 72 horas é inaplicável ao caso concreto, diante da manutenção do bloqueio por período superior a cinco anos.

Alega, ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, sustentando que o bloqueio prolongado e sem comprovação de procedimento investigativo configura falha na prestação do serviço, bem como que a indisponibilidade dos valores, inclusive de natureza alimentar, enseja dano moral indenizável. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar o desbloqueio definitivo e a condenação ao pagamento de indenização (cf. Id. no 352661881).

Em contrarrazões, o apelado reiterou a impugnação à gratuidade de justiça e pugnou pela manutenção da sentença, afirmando que o bloqueio decorreu de protocolos de segurança e que a inércia do autor por longo período afasta a configuração de dano moral (cf. Id. no 352661887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta contra a r. sentença proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o bloqueio preventivo da conta corrente do autor configurou exercício regular de direito, medida de segurança antifraude, e que não houve comprovação de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“No caso concreto, não se verifica abusividade na conduta da instituição financeira, uma vez que o bloqueio ocorreu de forma preventiva e o valor foi posteriormente restituído, o que se revela compatível com os procedimentos internos de verificação e apuração de eventual irregularidade. [...] O simples dissabor decorrente do bloqueio temporário de valores, desacompanhado de prova de violação concreta aos direitos da personalidade, não gera, por si só, dever de indenizar, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir: se a manutenção do bloqueio da conta corrente do autor, com início em 2019 e persistência ao menos até fevereiro de 2025, configura falha na prestação do serviço; e se tal conduta enseja reparação por danos morais.

A relação jurídica travada entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ. A responsabilidade da instituição financeira é, portanto, objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

O Juízo a quo fundamentou a improcedência na premissa de que o bloqueio teria sido temporário e os valores posteriormente restituídos. Essa premissa, porém, dissocia-se dos fatos narrados na inicial e não foi infirmada pela prova produzida. Os documentos acostados aos autos revelam que o bloqueio do valor de R$ 9.309,40, originado em 2019, jamais foi formalmente esclarecido ao autor, que tentou reiteradamente obter explicações, por telefone e nas dependências da agência, sem êxito. Em fevereiro de 2025, ao transferir equivocadamente R$ 4.200,00 para a Conta 1, o autor viu essa nova quantia igualmente bloqueada, recebendo a mensagem “Débito não realizado. Conta bloqueada. Código 8006” em todas as tentativas de movimentação.

É verdade que as instituições financeiras têm o dever legal de monitorar transações atípicas e de adotar medidas cautelares para prevenção de fraudes, dever esse expressamente previsto nas resoluções do Banco Central. Tal prerrogativa, contudo, não é ilimitada. A Resolução BCB no 1/2020 estabelece o prazo máximo de 72 horas para o bloqueio cautelar de valores recebidos via PIX em situação de suspeita de fraude. Transcorrido esse prazo sem a instauração de procedimento formal de apuração ou a devolução dos valores ao titular, o exercício desse direito transmuda-se em ilícito indenizável.

No caso concreto, ainda que se admita, em favor do banco, que o bloqueio inicial de 2019 tenha encontrado algum amparo regulatório, sua manutenção por mais de cinco anos, sem instauração de procedimento investigativo documentado, sem comunicação formal ao correntista e sem amparo em ordem judicial, ultrapassa em muito os limites da razoabilidade e da legalidade. A ausência de qualquer justificativa concreta ou documentação do suposto procedimento investigativo é ônus que recai sobre a instituição financeira, que não se desincumbiu dele.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou entendimento convergente. Conforme precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado:

“Configura falha na prestação do serviço o bloqueio de conta digital mantido por período excessivo, sem comprovação concreta de irregularidade e sem observância das normas regulatórias do Banco Central. O bloqueio injustificado de conta bancária por prazo prolongado caracteriza dano moral presumido.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida – N.U no 1007972-58.2024.8.11.0041, julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

No mesmo sentido, inclusive de minha relatoria, esta Câmara já decidiu que a retenção injustificada de valores titularizados pelo consumidor configura dano moral in re ipsa:

“O bloqueio unilateral e injustificado de valores em conta bancária, sem prévia comunicação ao correntista, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U no 1029362-84.2024.8.11.0041, julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

Também é ilegítima a retenção de saldo sem encaminhamento formal ao titular, equiparável, em seus efeitos, ao encerramento unilateral de conta sem devolução dos valores remanescentes, conduta que esta Câmara já repudiou:

“É ilegítima a retenção indevida de valores remanescentes após o encerramento unilateral de conta bancária, configurando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor por dano moral in re ipsa.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – N.U no 1018408-33.2023.8.11.0002, julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se examinar a questão do dano moral.

A situação vivenciada pelo Apelante ultrapassa em larga medida o mero dissabor cotidiano. A privação do acesso ao próprio patrimônio por período superior a cinco anos, agravada pela retenção de nova quantia em fevereiro de 2025, de natureza alimentar segundo o autor, sem qualquer comunicação formal, sem procedimento investigativo documentado e sem perspectiva de solução, gera angústia, insegurança e sensação de impotência que atingem a esfera extrapatrimonial do consumidor. O dano moral, na espécie, configura-se in re ipsa, decorrendo da própria gravidade objetiva dos fatos, prescindindo de prova específica do abalo sofrido.

No tocante ao quantum indenizatório, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida, e considerando o longo período de bloqueio, a natureza alimentar dos valores retidos e a capacidade econômica da instituição ofensora, o valor pleiteado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e em consonância com a jurisprudência desta Câmara para casos análogos.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sendo a responsabilidade de natureza extracontratual, fundada na falha objetiva na prestação do serviço, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, conforme orientação desta própria Câmara no N.U 1029362-84.2024.8.11.0041. A correção monetária incide a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: a) determinar que o Banco Apelado proceda ao desbloqueio definitivo da conta corrente do autor e de todos os valores nela retidos; b) condenar o Banco Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ).

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais de ambos os graus de jurisdição e ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, já majorados em grau recursal na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a base de cálculo estabelecida nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

Fica suspensa a exigibilidade dos honorários eventualmente devidos pelo Apelante em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026